Tribunal: STF
Processo: ARE 1421656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILEGALIDADE DO LAUDO PERICIAL PORQUE REALIZADO POR ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PORQUE ASSINADO POR APENAS UM PERITO. INVIABILIDADE. 1) O crime de estupro de vulnerável (Súmula 593, STJ), nem sempre deixa vestígios materiais, fazendo, inclusive, prescindível o Laudo pericial, o qual pode ser perfeitamente assinado por apenas 01 (um) perito, conforme a nova redação do artigo 159, do CPP. ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. 2) Mantém-se a condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, inclusive considerando-se a continuidade delitiva, na situação em que o conjunto probatório, formado pelo depoimento de testemunhas e pela palavra da vítima, evidenciam a autoria e a materialidade do crime por 03 (três) vezes perpetrado contra a ofendida. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. 3) A prova está suficientemente exposta nos autos, sendo completamente desnecessária a realização de nova perícia, inclusive que, já exposto que tal providência é prescindível em crimes como tais, não havendo que se falar em nulidade do processo. DE OFÍCIO: REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 4) Em face do patamar de pena aplicada ao apelante, reduz-se, de ofício, a indenização, respeitando-se os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente